Tribunal: TJSP
Processo: 2233111-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA. JUROS DE MORA. Ausente irregularidade na constituição da CDA que preenche todos os requisitos legais. Juros moratórios aplicáveis à multa sancionatória. Incidência que decorre de expressa previsão legal. Multa punitiva que possui natureza de crédito tributário incidindo igualmente juros moratórios. Precedentes do E.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA. JUROS DE MORA. Ausente irregularidade na constituição da CDA que preenche todos os requisitos legais. Juros moratórios aplicáveis à multa sancionatória. Incidência que decorre de expressa previsão legal. Multa punitiva que possui natureza de crédito tributário incidindo igualmente juros moratórios. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2233111-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante GARBO S/A, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.406 - Agravo de Instrumento no 2233111-59.2020.8.26.0000 - Barueri - IVA
2/5
Voto no 18.406
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2233111-59.2020.8.26.0000
Agravante: Garbo S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Graciella Lorenzo Salzman
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA. JUROS DE MORA. Ausente
irregularidade na constituição da CDA que preenche todos os
requisitos legais. Juros moratórios aplicáveis à multa sancionatória.
Incidência que decorre de expressa previsão legal. Multa punitiva
que possui natureza de crédito tributário incidindo igualmente juros
moratórios. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído Exceção de Pré-Executividade, interposto contra a r. decisão de fls. 47/48,
proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, firmando entendimento de que
presentes todos os requisitos legais da CDA, nos termos do art. 2°, §5o, da Lei n°
6.830/80, bem como inexistente ilegalidade na cobrança de juros sobre a multa
punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.406 - Agravo de Instrumento no 2233111-59.2020.8.26.0000 - Barueri - IVA
3/5
A particular interpôs recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, nulidade da CDA por não preencher os requisitos legais, o
efeito de confisco resultante da aplicação dos juros moratórios sobre a multa
punitiva, bem como a necessidade da medida diante do cenário de crise resultante
da pandemia de coronavírus.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 43).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 49/55).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na nulidade da CDA
pela ausência do preenchimento dos seus requisitos legais e da ilegalidade da
cobrança de juros moratórios sobre a multa punitiva.
Neste
sentido,
ausente
qualquer
ilegalidade
na
constituição da CDA, porquanto preenchidos os seus requisitos legais.
Aliás, ausente determinação sobre o que consiste
efetivamente a suposta ilegalidade da CDA, uma vez presentes todos os requisitos,
relacionados a discriminação da infração e tipificação legal, bem como a
observância dos demais requisitos obrigatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.406 - Agravo de Instrumento no 2233111-59.2020.8.26.0000 - Barueri - IVA
4/5
Por sua vez, a incidência de juros moratórios sobre a
multa punitiva não se revela ilegal e tampouco resulta em efeito confiscatório.
Com efeito, a legislação estadual expressamente prevê a
incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva, justamente a fim de manter
o valor do crédito tributário, o qual abrange as obrigações acessórias.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
MULTA
PECUNIÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA, ILEGITIMIDADE. 1. É legitima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.
2. Recurso Especial provido. (Recurso Especial 1129990/PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 01.09.2009, DJE
14.09.2009).
No mesmo sentido, a crise econômica resultante da
pandemia de Coronavírus, por si só, não afasta a aplicação da legislação tributária a
suspender a exigibilidade do crédito tributário, sob pena de violação do princípio
da isonomia e da discricionariedade administrativa.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão proferida
pela MM. Juíza a quo ̧ para rejeitar a exceção de pré-executividade e regular
prosseguimento da execução fiscal.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente, mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.406 - Agravo de Instrumento no 2233111-59.2020.8.26.0000 - Barueri - IVA
5/5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator